Tribunal: TJPA
Processo: 0004882-97.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004882-97.2017.8.14.0501

APELANTE: ARTHUR FIGUEIREDO TEIXEIRA MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RELATÓRIO

ARTHUR FIGUEIREDO TEIXEIRA MAGNO
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Secretaria Penal da Distrital de Mosqueiro.

Narra à denúncia que no dia 15 de junho de 2017, por volta das 21h30min, na residência na Travessa Coronel José Mota, o apelante chegou à casa da vítima acompanhado de sua namorada e ficou muito irritado em razão do cachorro estar dentro da moradia, iniciou-se uma calorosa discussão e o recorrente ameaçou e agrediu

sua tia Diene Jane Franco Costa Magno desferindo um soco no seu rosto, gerando lesão corporal à vítima.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 03 (três) meses de detenção, por infringência ao artigo 129, §9° do CPB, em regime aberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VI e subsidiariamente pelo inciso V do CPB, por insuficiência de provas e pela excludente de ilicitude pela legítima defesa.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É o relatório.

Sem revisão (detenção)

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VI e subsidiariamente pelo inciso V do CPB, por insuficiência de provas e pela excludente de ilicitude pela legítima defesa.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo exame de corpo e delito (fls. 20 e 21 – IPL) e pelos depoimentos constantes dos autos.

Aduz a vítima em seu depoimento que o apelante chegou em sua residência acompanhado de sua namorada e iniciou-se uma calorosa discussão pelo cachorro estar dentro de casa, o recorrente ficou muito agressivo e ameaçou a vítima de espancamento, logo em seguida desferiu um soco em seu rosto, porém as filhas da vítima interferiram, sendo obrigado a cessar os golpes.

Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem grande relevância, ainda mais quando corroborada com pelos demais elementos de prova.

Nesse sentido não lhe assiste razão o pedido de absolvição com base no artigo 386, inciso V do CPB, vez que cotejando todos os elementos probatórios, mostra-se devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP.

3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022).

Dessa forma, não há que se falar em a absolvição por insuficiência de provas, visto que resta comprovada mediante exame de corpo e de delito e pelo depoimento da vítima.

O apelante requer subsidiariamente a absolvição pela excludente da legítima defesa, que para se caracterizar deve-se observar o descrito no art. 25 do CPB, o que não se observa nos autos.

Para a aplicação da excludente é necessário que haja a moderação e a utilização de meios razoáveis, mesmo que tenha ocorrido uma discussão entre as partes, no caso em questão observa-se que agiu de maneira excessiva.

Nesse sentido, segue julgado do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL
SEGUIDA DE MORTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.

EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
LEGÍTIMA DEFESA.
INAPLICABILIDADE. AGRESSÃO PRETÉRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem.

Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal.

2. A agressão, para fins de incidência da descriminante da
legitima defesa,
deve ser presente, isto é, estar ocorrendo no momento da conduta do agente que a invoca, ou estar prestes a ocorrer, não se admitindo
legítima defesa
contra agressão passada ou futura.

3. Na espécie, da análise do contexto de fatos e provas delineado no acórdão recorrido, é possível concluir pelo não preenchimento de um dos requisitos legais previstos no art. 25, do CP, qual seja, o da agressão atual ou iminente, porquanto, conforme reconhecido pelo próprio recorrente perante as instâncias ordinárias, a vítima teria supostamente ameaçado invadir a propriedade do réu no dia anterior aos fatos apurados nos presentes autos (e-STJ fl. 603), o que configura, em tese, agressão pretérita, inapta, portanto, à configuração da
legítima defesa
.

4. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem, para abrigar a pretensão defensiva de
absolvição,
fundada na descriminante da
legítima defesa,
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1926069/MT, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Belém, 10/11/2022